Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que reconheceu a ocorrência de falha sistêmica de instituição de ensino na cobrança de mensalidades em duplicidade, afastou a devolução em dobro por engano justificável e manteve a indenização por danos morais em razão da indevida manutenção da consumidora como inadimplente.
2. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento do engano justificável e contradição entre o afastamento da devolução em dobro e a manutenção da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou obscuridade ao reconhecer o engano justificável na cobrança em duplicidade e (ii) contradição ao afastar a repetição em dobro e, ao mesmo tempo, manter a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão ou obscuridade, pois o acórdão examinou expressamente a documentação, inclusive o procedimento administrativo perante o PROCON, e concluiu pela ocorrência de engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
5. Não há contradição entre o afastamento da devolução em dobro e a manutenção da reparação moral, pois são fundamentos autônomos: o engano justificável afasta a repetição em dobro, enquanto a manutenção indevida da parte como inadimplente caracteriza dano moral indenizável.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com a valoração probatória e não se prestam a rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: n/a